Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE. OMISSÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno em razão de ilegitimidade dos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em omissão sobre qualquer matéria de mérito se o recurso sequer ultrapassa a barreira do conhecimento, como no caso dos autos. Vício inexistente.
4. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1971122 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão 1970560 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 4a Turma Cível.